Tribunal: STF
Processo: ARE 1595011
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. SÚMULA 730 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES PARA O PLANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ou seja, em suma: por ser incontroverso nos autos o fato de que há ao menos a possibilidade de os participantes contribuírem para o plano - tendo isso acontecido a partir de 2001 - bem como, em relação ao período anterior, que os atos constitutivos da entidade ora agravante não excluíam - tal como necessário - o caráter absoluto da contribuição exclusiva dos patrocinadores, no custeio do sistema, não há como se admitir, in casu, a não incidência ora pleiteada.
2. Demais disso, por derradeiro, de se destacar - tal como amplamente fundamentado na r. sentença de primeiro grau - o prejuízo da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 28 da Lei Federal 9.532/97 - eis que a recorrente não é, de fato, detentora de imunidade tributária, nos estritos limites do artigo 150, VI, c, da Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e , no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão atacado estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.

É o Relatório. DECIDO.

A irresignação não merece prosperar.
In casu, a Corte a quo entendeu que a parte recorrente, entidade fechada de previdência privada, não poderia ser considerada entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, por compreender que, por restar "incontroverso nos autos o fato de que há ao menos a possibilidade de os participantes contribuírem para o plano - tendo isso acontecido a partir de 2001 - bem como, em relação ao período anterior, que os atos constitutivos da entidade ora agravante não excluíam - tal como necessário - o caráter absoluto da contribuição exclusiva dos patrocinadores, no custeio do sistema, não há como se admitir, in casu, a não incidência ora pleiteada.”
Esse entendimento não diverge, a propósito, da jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 730, redigida nestes termos: “A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários”.
Outrossim, para se concluir diversamente do acórdão recorrido, no sentido de que não haveria contribuições dos participantes para a formação do patrimônio da entidade previdenciária ora recorrente, seria mister o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário.
Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, que dispõem, respectivamente: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. A alegação da embargante, no sentido de que não recebe contribuição de parte dos beneficiários, que fizeram opção pelo Plano Básico, e de que faz jus, por isso, à imunidade prevista no art. 150, VI, ‘c’ da Constituição, proporcionalmente aos que não contribuem, não merece acolhida, porquanto o Tribunal a quo, no exercício de sua competência para a análise das provas e fatos da causa, entendeu que o plano de benefícios em questão contava com retribuição mensal dos associados, sendo vedado, nesta fase processual, o reexame dessa assertiva, em face da Súmula STF nº 279. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 247.250-ED, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6/12/2002)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 730 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A verificação de que a entidade fechada de previdência privada não recebe contribuição dos beneficiários, em sentido oposto ao quadro fático delineado no acórdão recorrido, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos bem como a interpretação de cláusulas contratuais, procedimento obstado na análise de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 541.454-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/6/2012)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Entidade de previdência privada. Imunidade tributária. Contribuição dos beneficiários. Inaplicabilidade da Súmula nº 730/STF. Necessidade do reexame de provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Não se aplica à agravante, sociedade de previdência privada, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, conforme orientação da Súmula nº 730 desta Corte, haja vista que o Tribunal de origem firmou seu entendimento a partir do exame das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 582.291-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/5/2011)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente